Tribunal: STF
Processo: AI 685269
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. 


1. Incidência da Súmula 283/STF que dispõe ser inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 




2. Ademais, o Tribunal de origem não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.